Tribunal: TJDFT
Processo: 0753554-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753554-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ULISSES PEREZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, JOEL PAIVA DE OLIVEIRA, contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo no. 0719375-44.2023.8.07.0009 - Despejo c/c cobrança de aluguéis), indeferiu a liminar de despejo. O Juiz do feito indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, por entender que "o contrato celebrado entre as partes não comporta despejo liminar, por expressa vedação legal, como já esclarecido em ID. 180078179, e no acórdão prolatado nos autos n.o 0706315-04.2023.8.07.0009”. Em apertada síntese, o recorrente pugna pelo deferimento da liminar, “por motivos humanitários porque precisa dos valores dos alugueres atrasados, cerca de R$ 15.000,00, para comprar medicamentos, pois tem cardiopatia grave conforme laudo pericial em anexos”. Narra que o agravado está em mora em relação aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023 e que o saldo devedor é de aproximadamente R$ 15.000,00. Defende ser nula a cláusula que prevê a existência de fiador como garantia, de modo que seria cabível a concessão da liminar de despejo. Sustenta que, mesmo que seja válida a garantia fidejussória, a fiança já teria se exaurido porque o contrato foi feito com prazo de um ano em 2010 e, depois, foi transformado em contrato por prazo indeterminado e a suposta garantia teria que ser renovada por exigência da Lei, o que não ocorreu. Requer, assim, a concessão da liminar de despejo, com substituição da caução pelo crédito que o autor tem com o réu. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. A liminar foi indeferida (ID 54554779). No ID 54626804, o recorrente pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu a liminar. É o breve relatório. DECIDO. Nada obstante os argumentos trazidos novamente pelo recorrente, verifico que o presente recurso não comporta conhecimento. Isso porque, a matéria debatida no presente recurso - possibilidade da concessão liminar de despejo - já está sendo analisada no agravo de instrumento no. 0751350-14.2023.8.07.0000, anteriormente interposto pelo ora agravante, não tendo o recorrente apresentado, nesta oportunidade, nenhum fato novo relativo ao tema. Por oportuno, destaco que constou da decisão ora recorrida que: “Primeiramente, quanto ao novo pedido de tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. A partir dos elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que o contrato celebrado entre as partes não comporta despejo liminar, por expressa vedação legal, como já esclarecido em ID. 180078179, e no acórdão prolatado nos autos n.o 0706315-04.2023.8.07.0009. Assim, não há como acolher o pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Cumpram-se as determinações de ID. 180078179. Intime-se". Ocorre que a liminar em questão já havia sido apreciada anteriormente pelo Magistrado de origem, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de despejo de imóvel residencial por falta de pagamento, com pedido de liminar para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel. O § 1o do art. 59 da Lei 8.245/91 traz as hipóteses de concessão de liminar para a desocupação do imóvel alugado, em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Nos termos do inciso IX do mesmo dispositivo, o inadimplemento do contrato de locação, no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias legalmente previstas (art. 37), permite a concessão da medida liminar. No caso em tela, como se observa de ID. 180016962, p. 1, III, o contrato possui garantia fidejussória - fiadora -, incorrendo na vedação implícita do artigo 59, § 1o, IX, da Lei n.o 8.245/91, por força do artigo 37, inciso II, da Lei n.o 8.2445/91. Como exposto pelo relator no acórdão prolatado nos autos n.o 0706315-04.2023.8.07.0009, "ademais, como referido, o contrato firmado entre as partes foi garantido por fiança, fato que inviabiliza o despejo nos termos do art. 59, § 1o, inciso IX da Lei 8.245/1991, bem como houve a purga da mora, o que impede a rescisão contratual (art. 59, §3o da citada Lei)". Finalmente, a devolução do imóvel à TERRACAP (proprietária) não é fundamento descrito no artigo 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/91, apta a ensejar o deferimento da liminar. Portanto, ausentes os requisitos legais autorizadores do provimento liminar, é imperioso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar de despejo”. E, contra esta primeira decisão, o recorrente já havia se insurgido - Agravo de instrumento no. 0751350-14.2023.8.07.0000 -, que se encontra em tramite nesta Turma Cível. Ou seja, a matéria em voga (possibilidade da concessão liminar de despejo) já está sendo analisada por esta Turma neste outro agravo. Nesses termos, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Atente-se o advogado que a reiteração de sua conduta poderá ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va